Tribunal: TJPA
Processo: 0801129-40.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10908 - Execução Penal Provisória - Cabimento
Data de julgamento: 2023-03-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0801129-40.2023.8.14.0000

PACIENTE: CARLOS ALEXANDRE FURTADO DE ARAÚJO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR
.
PROGRESSÃO DE REGIME
. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO PARA A ANÁLISE DO PEDIDO DE PROGRESSÃO DE REGIME. ORDEM NÃO CONHECIDA. DECISÃO UNÂNIME.

1.
O habeas corpus é um remédio constitucional
utilizado para garantir a liberdade de um indivíduo
, quando ele for preso ilegalmente ou sofrer ameaça de prisão, por conta de ato ilegal ou realizado com abuso de poder;

2.
Outrossim, em consulta ao Sistema SEEU, verifiquei que já consta o exame solicitado pelo Magistrado da Vara de Execuções, bem como a manifestação do Ministério Público, estando os autos conclusos para julgamento desde o
dia 09.03.2023
.

3. Ordem de Habeas Corpus não conhecida, nos termos do voto da Desa. Relatora.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos, em não conhecer do
writ
e, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala do Plenário Virtual das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início às 14 horas do dia 21 de março e término à 14 horas do dia 23 de março de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

Belém/PA,
21
de março de 2023.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus com pedido de liminar, impetrado em favor do paciente Carlos Alexandre Furtado de Araújo, contra ato do douto Juízo de Direito da Vara de Execuções Penais da Região Metropolitana de Belém, nos autos do processo nº 0006038-94.2015.8.14.0015.

Consta da impetração, o paciente encontra-se atualmente cumprindo pena em regime fechado no Presídio Estadual Metropolitano I (PEM I), cumprindo o requisito objetivo para a progressão de regime desde 27/11/2022, motivo pelo qual a DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ ingressou com a progressão para o semiaberto com saída temporária em 14/10/2022, conforme consta nos autos do SEEU.

Entretanto, alega, até a presente data o pedido não fora julgado estando evidenciado o
fummus boni júris
e o
periculum in mora
, sob pena de perpetuação do constrangimento ilegal ao paciente que possui o direito de cumprir o restante da pena em regime semiaberto, mas os autos encontram-se paralisados.

Por fim, após transcrever entendimentos que julga pertinentes ao seu pleito, requer a ilustre Defensora Pública impetrante, liminarmente, a concessão da ordem em favor de CARLOS ALEXANDRE FURTADO DE ARAÚJO, para que o mesmo aguarde em regime semiaberto o julgamento do pedido pela autoridade coatora, reconhecendo-se a ilegalidade praticada, por estar evidenciado o
fummus boni júris
(direito de cumprir o restante da pena em regime semiaberto) e o
periculum in mora
(demora injustificável para apreciação do pedido de progressão de regime), ou que seja determinado à autoridade coatora o julgamento imediato do pedido de progressão de regime para o semiaberto com saída temporária, no estado em que se encontrar os autos de Execução Penal.

O Magistrado
a quo
, em 28.02.2023, esclareceu:

“(...) Em resposta à solicitação de informações de Habeas Corpus acerca do paciente CARLOS ALEXANDRE FURTADO DE ARAUJO, informo à V. Exa. Processo de execução penal tramitando no sistema SEEU.

Por meio do atestado de liquidação de pena consta-se que a apenada cumpre pena 22 anos de pena privativa de liberdade em razão da condenação pela prática Do crime de homicídio qualificado.

Alega a Defesa constrangimento ilegal em função de excesso de prazo para apreciação da progressão de regime.

Embira conste certidão carcerária nos autos, consta-se que o crime praticado pelo apenado é marcado pela violência e contra a vida da pessoa, refletindo em elevada quantidade de pena, sendo necessário a realização de exame criminológico para melhor avaliar o aspecto subjetivo da progressão de regime.

A utilidade prática do exame é avaliar a personalidade do apenado, periculosidade e possibilidade de reincidir no cometimento de delitos, não se restringindo tão somente a violência ou gravidade do delito que gerou a condenação. Vislumbra-se, que referido exame é fator que subsidia a ressocialização do custodiado, já que a partir do parecer exarado há a possibilidade de adoção de medidas assistenciais que auxiliem no retorno do apenado ao convívio social.

Amparado no permissivo legal e sumular, levando em consideração o crime praticado e o imediato retorno do custodiado ao convício social após a concessão do benefício, este Juízo determinou a realização do exame criminológico. (...)”.

Nesta
Superior Instância
, o Douto Procuradora de Justiça
Luiz César Tavares Bibas
, manifesta-se pelo
não conhecimento
do habeas corpus, sob pena de indevida supressão de instância, no tocante ao pleito de progressão de regime. Quanto ao pedido de reconhecimento de excesso de prazo no julgamento do pedido de progressão, pelo conhecimento e
denegação
da ordem.

É O RELATÓRIO.

VOTO

Cinge-se o presente
writ
ao argumento relativo à coação ilegal sob a alegação de
excesso de prazo para a análise do pedido de progressão de regime.

Cumpre inicialmente destacar que a liberdade de locomoção é um dos direitos fundamentais garantidos aos cidadãos pela Constituição Federal. Entretanto, a lei prevê que, em determinadas situações, essa liberdade pode ser cassada, como é o caso de prisões temporárias, preventivas e condenatórias.

Ainda assim, existem casos em que uma prisão é executada de forma ilegal, seja pela forma como foi realizada, por conta de quem concedeu a ordem ou a efetivou. Nesses casos, é cabível um instrumento processual chamado
habeas corpus
.

Assim,
o habeas corpus é um remédio constitucional
utilizado para garantir a liberdade de um indivíduo
, quando ele for preso ilegalmente ou sofrer ameaça de prisão, por conta de ato ilegal ou realizado com abuso de poder.

O
habeas corpus está previsto na Constituição Federal, no art. 5º, inciso LXVIII, que diz:

“LXVIII – conceder-se-á “habeas-corpus” sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder”.

Necessário, ainda, analisar as hipóteses de cabimento do
writ
, insculpidas no art. 648 do Código de Processo Penal, que diz:

Art. 648. A coação considerar-se-á ilegal:

I – quando não houver justa causa;

II – quando alguém estiver preso por mais tempo do que determina a lei;

III – quando quem ordenar a coação não tiver competência para fazê-lo;

IV – quando houver cessado o motivo que autorizou a coação;

V – quando não for alguém admitido a prestar fiança, nos casos em que a lei a autoriza;

VI – quando o processo for manifestamente nulo;

VII – quando extinta a punibilidade.

É através de tal ação constitucional, que o indivíduo poderá reverter uma
ordem ilegal de prisão
, quando já concretizada,
ou evitar que esta seja executada
, quando ver sua
liberdade ameaçada
por ela.

Entretanto, é importante frisar que o habeas corpus
só poderá ser impetrado quando as ordens emanadas forem revestidas de ilegalidade
pelos
motivos acima elencados
, não sendo o caso em apreço.

Conforme se verifica do presente
writ
, o Magistrado
a quo
, diligentemente, antes de apreciar o pedido de progressão de regime, que supostamente o paciente faz jus, solicitou a realização do exame criminológico para seu melhor convencimento.

Outrossim, em consulta ao Sistema SEEU, verifiquei que já consta o exame solicitado pelo Magistrado da Vara de Execuções, bem como a manifestação do Ministério Público, estando os autos conclusos para julgamento desde o
dia 09.03.2023
.

Por outro lado, apenas à guisa de informação, esta Relatora não poderia realizar a análise do pedido de progressão de regime, a fim de não incorrer em indevida supressão de instância.

Dessa maneira,
não observo qualquer constrangimento ilegal apto a justificar a análise da ordem impetrada,
uma vez que o pretendido pela defesa não se revela hipótese de cabimento do habeas corpus.

Contudo,
recomendo ao Magistrado da Vara de Execuções que proceda a análise do pedido do paciente com a maior brevidade possível
.

Ante o exposto, e corroborando o parecer ministerial,
NÃO CONHEÇO
da ordem impetrada, tudo nos termos da fundamentação.

Belém/PA,
21
de março de 2023.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 24/03/2023